Tribunal: STF
Processo: AI 796576
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 1. Programa de recuperação fiscal (REFIS). Adesão condicionada à renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. 2. Imposição por lei. Discussão infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento.